Tribunal: TJDFT
Processo: 0752661-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. INADIMPLEMENTO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação monitória é cabível para a cobrança de valores originados de contrato de abertura de crédito em conta corrente, desde que acompanhada de documentos hábeis, como o contrato e o demonstrativo do débito, conforme Súmulas 233 e 247 do STJ.

2. A limitação judicial de descontos incidentes sobre valores creditados na conta bancária do devedor, decorrente de decisão liminar em ação revisional, não equivale à suspensão da exigibilidade do débito ou à desconstituição da dívida, tratando-se de medida destinada apenas a preservar a subsistência do devedor.

3. O reconhecimento da dívida, a sua exigibilidade e a execução futura não se confundem com os limites impostos à forma de cobrança, inexistindo contrariedade entre a sentença proferida na ação monitória e a decisão liminar exarada nos autos da ação revisional.

4. Não comprovado vício no cálculo apresentado pela parte credora, considera-se válida a apuração dos encargos, moratórios ou não, conforme previsto no contrato.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.